Tribunal: TJDFT
Processo: 0703228-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO POR homicídio qualificado consumado, tentado e tráfico de entorpecentes. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE.
A realização de exame criminológico pode ocorrer em razão das peculiaridades do caso concreto, expostas em decisão fundamentada (enunciados da Súmula Vinculante 26/STF e Súmula 439/STJ).
A gravidade abstrata da conduta e o tempo de pena a cumprir não são fundamentos idôneos para impor a realização de exame criminológico, ausentes elementos concretos ocorridos no curso da execução penal, em que não há registros desfavoráveis ao sentenciado.
Recurso de agravo desprovido.